Tribunal: TJMT
Processo: 1014996-32.2023.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014996-32.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE DA SILVA - CPF: 085.810.164-56 (RECORRIDO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), DEIJANI TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.086.731/0001-88 (RECORRENTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO – AFASTADA - ALEGAÇÃO DE CULPA DA PARTE PROMOVENTE – ABALROAMENTO NA TRASEIRA DO VEÍCULO À FRENTE – PRESUNÇÃO DE CULPA DO VEÍCULO DE TRÁS – ÔNUS DA PROVA PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Primeiramente, quanto a preliminar de incompetência do juizado especial para julgar a presente demanda por necessidade de realização de perícia, essa não merece ser acolhida, uma vez que havendo provas, nos autos suficientes para elucidação do feito, desnecessária a realização de perícia para a resolução da demanda.

2-

Trata-se de ação indenizatória proposta pela recorrida, sob o fundamento que em razão da colisão traseira sofrida no veículo de sua propriedade, por culpa do recorrente, cabe a ele o dever de indeniza-lo pelos danos morais e materiais suportado.

3-

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenado o recorrente ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 8.362,00.

4-

O recorrente alega ausência de responsabilidade pelo acidente ocorrido, pois somente ocorreu pela frenagem brusca do veículo conduzido pelo recorrido, que levou a batida traseira.

5-

Contudo, razão não assiste o recorrente, uma vez que nos termos da jurisprudência do STJ "
aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
". Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito.

6-

No presente caso, pelas fotos juntadas ao ID 227458210, é possível verificar que a batida ocorreu na traseira do veículo pertencente ao recorrido, motivo pelo qual presume-se a culpa do recorrente, até mesmo porque não trouxe qualquer prova robusta que afastasse tal presunção.

7-

Quanto ao dano material, verifica-se que o recorrente cumpriu com o ônus que lhe cabia, ou seja, sendo a ação decorrente de acidente de trânsito, é necessária a juntada de três orçamentos, tal como realizado pelo recorrido aos ID’s

227458212, 227458213 e 227458214.

8-

Desse modo, a sentença deverá mantida em todos os seus termos.

9-

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela DEIJANI TRANSPORTES LTDA, em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente, preliminarmente arguiu preliminarmente incompetência do juizado especial, por necessidade de perícia, e no mérito, requereu a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo Pares,

Trata-se de ação por danos materiais proposta por
JOSÉ DA SILVA
em face de
DEIJANI TRANSPORTES LTDA
, na qual alega Que no dia 06/09/22, por volta das 14:00, conduzia seu veículo “Fiat Punto” sentindo vila olímpica no Bairro Jardim Olímpico, quando estava se aproximando de um cruzamento e ao diminuir a velocidade para realizar a conversão para o lado esquerdo foi atingido em sua traseira pelo veículo do reclamado, que estava em alta velocidade, e não conseguiu realizar a frenagem, causando, assim, o acidente.

A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fundamento que a parte requerida foi culpada pelo acidente narrado nos autos e, consequentemente, pelos danos dele advindos.

Primeiramente, quanto a preliminar de incompetência do juizado especial para julgar a presente demanda por necessidade de realização de perícia, essa não merece ser acolhida, uma vez que havendo provas, nos autos suficientes para elucidação do feito, desnecessária a realização de perícia para a resolução da demanda.

O recorrente alega ausência de responsabilidade pelo acidente ocorrido, pois somente ocorreu pela frenagem brusca do veículo conduzido pelo recorrido, que levou a batida traseira.

Contudo, razão não assiste o recorrente, uma vez que nos termos da jurisprudência do STJ "
aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro
".

Assim, a colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos. Portanto, presumida a responsabilidade do Requerido pelo acidente de trânsito.

No presente caso, pelas fotos juntadas ao ID 227458210, é possível verificar que a batida ocorreu na traseira do veículo pertencente ao recorrido, motivo pelo qual presume-se a culpa do recorrente, até mesmo porque não trouxe qualquer prova robusta que afastasse tal presunção.

Assim, o recorrente dever ser responsabilizado pelo dano material que causou.

Quanto ao dano material, verifica-se que o recorrido cumpriu com o ônus que lhe cabia, ou seja, sendo a ação decorrente de acidente de trânsito, é necessária a juntada de três orçamentos, tal como realizado pelo recorrido aos ID’s

227458212, 227458213 e 227458214.

Desse modo, a sentença deverá mantida em todos os seus termos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
DEIJANI TRANSPORTES LTDA
ante a sua tempestividade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8° e §8º-A, ambos, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024